Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. Afigura-se inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, bem como pela prova oral coligida nos autos. Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados de forma coesa, harmônica e em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez. Não obstante a sanção imposta seja inferior a quatro anos de detenção, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. É incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos em caso de réu reincidente específico.